Tribunal: TJES
Processo: 0001452-89.2014.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001452-89.2014.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ICONHA

APELADO: AUTO PECAS PLANETA LTDA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001452-89.2014.8.08.0023

A
PTE
:
MUNICÍPIO D
E ICONHA

A
PDO
:

A
UTO PEÇAS PLANETA LTDA
.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 E OUTROS FATOS SUPERVENIENTES. ART. 40 DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ICONHA contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal. O Apelante argumenta que os prazos processuais foram suspensos em razão da pandemia de COVID-19, conforme resoluções do CNJ e atos normativos do TJ-ES, e por outros eventos, como as enchentes ocorridas no Município, o que afastaria a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão dos prazos processuais devido à pandemia de COVID-19 e às enchentes no município de Iconha impede a contagem do prazo de prescrição intercorrente; (ii) confirmar se a prescrição intercorrente foi corretamente aplicada nos termos do art. 40 da Lei 6.830/1980.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei 14.010/2020, que trata da suspensão de prazos processuais durante a pandemia, é restrita a relações de direito privado e não se aplica a execuções fiscais. Assim, a suspensão dos prazos processuais decorrente da pandemia ou de outros eventos não interfere no curso da prescrição intercorrente em execuções fiscais, porquanto regra de direito material regida pelo art.174, Parágrafo único, incisos I a IV, do CTN.

Nos termos do art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980, o prazo de prescrição intercorrente é iniciado automaticamente após 1 (um) ano de suspensão da execução, independentemente de pronunciamento judicial ou de diligências da Fazenda Pública. O prazo prescricional flui mesmo diante da inércia do exequente em localizar o devedor ou seus bens.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp nº 1.340.553/RS, fixou tese repetitiva (Tema 569) no sentido de que o prazo de suspensão é automático a partir da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis ou do devedor. Assim, o prazo de prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o período de suspensão de 1 (um) ano, sem necessidade de atos judiciais ou de novos pedidos da Fazenda.

No caso concreto, o despacho citatório foi proferido em 25/02/2015, com a citação por edital realizada em 02/10/2015. A intimação da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis ocorreu em 16/11/2016, a partir de quando se iniciou automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano, seguido do prazo prescricional intercorrente a partir de 16/11/2017.

Como a sentença foi proferida em 10/02/2022, sem que tenha transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos desde o início da contagem da prescrição intercorrente, esta não se configura, devendo ser anulada a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A suspensão dos prazos processuais devidos à pandemia de COVID-19 e outros eventos, como as enchentes, não interfere na contagem do prazo de prescrição intercorrente em execuções fiscais, que segue regido pela Lei 6.830/1980 e art.174, Parágrafo único, incisos I a IV, do CTN.

O prazo de prescrição intercorrente em execução fiscal inicia-se automaticamente após o período de 1 (um) ano de suspensão previsto no art. 40 da Lei 6.830/1980, independentemente de pronunciamento judicial ou de novos pedidos da Fazenda Pública.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.830/1980, art. 40, §§ 1º, 2º, 3º e 4º; Lei 14.010/2020; CTN, art. 174, parágrafo único, I; CPC/2015, art. 240, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Tema 569, Primeira Seção, j. 12/09/2018, DJe 16/10/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.494.580/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18/04/2023, DJe 20/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL Nº
0001452-89.2014.8.08.0023

A
PTE
:
MUNICÍPIO D
E ICONHA

A
PDO
:

A
UTO PEÇAS PLANETA LTDA
.

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Co
nsoante relatado
, t
rata-se de recurso de
apelação cível
interposto p
elo

MUNICÍPIO
DE
ICONHA
, uma vez que irresignado com
a
sentença onde foi reconhecida a prescrição intercorrente.

Em suas razões, em apertada síntese, aduz o Apelante que não foram considerados pelo magistrado primevo os efeitos da suspensão dos prazos referentes ao recesso forense, de isolamento social pela pandemia tratada pelas resoluções do CNJ e outros atos de suspensão emitidos pelo TJ-ES, o que afastaria a pronúncia de prescrição intercorrente.

De início, a suspensão dos prazos em razão da Pandemia de COVID-19 não se aplica as execuções fiscais, porquanto não editada norma específica de regência sobre a matéria, mas apenas nas relações de Direito Privado, como foi a Lei 14.010/2020 (art.1º, caput).

Outrossim, também inaplicáveis eventuais Atos Normativos deste Tribunal que suspenderem os prazos processuais em razão da pandemia e das enchentes no Município de Iconha, porquanto rege-se a prescrição pelo direito material, no caso os incisos I a IV do Parágrafo único do art.174 do CTN.

A seguir, s
obre a temática posta em análise, é cediço que a
Lei de Execuções Fiscais,
no art. 40, §§ 3º e 4º, da Lei 6.830/1980,
dispõe que, na ausência de localização do devedor ou de seus bens, e desde que transcorrido o lapso temporal, o Magistrado deve reconhecer a prescrição intercorrente, independentemente de pedido da parte,
in verbis:

Art. 40 – O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º – Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º – Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º – Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4
o
Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá,
de ofício
, reconhecer a
prescrição intercorrente
e decretá-la de imediato.

Como se sabe, no bojo do REsp nº 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o C. STJ fixou tese acerca da prescrição intercorrente, indicando que,
no primeiro momento em que constatada a não localização de bens do devedor e intimada a Fazenda,

inicia-se automaticamente o prazo de suspensão e, em seguida, a contagem do prazo da prescrição
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano.
Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF
. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada
de citação do devedor ou
de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.)
A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu
(exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).
(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

A rigor, nos termos do precedente supratranscrito, a partir da referida
decisão que noticia
a
tentativa frustrada
de localização do devedor
e/ou de bens penhoráveis
reputa-se suspensa a execução,
independentemente
de pronunciamento expresso do magistrado nesse sentido
. Em seguida, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da referida execução, inicia-se,
automaticamente
,
decurso do prazo de prescrição intercorrente, no caso, de 05 (cinco) anos.
P
referencialmente,
dentro do referido prazo, os autos devem estar arquivados,
não se tratando, todavia, de obrigatoriedade
.

O que se vê, portanto, é que o prazo prescricional flui independentemente das diligências solicitadas pela parte exequente, na medida em que depende, apenas, da impossibilidade de citação do executado, ou da busca infrutífera por bens.

Ademais,
o simples fato de a Fazenda Pública não ter sido intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (§§ 2º e 4º do citado dispositivo) não é suficiente para obstar a prescrição do crédito tributári
o.

N
a espécie
,

denota-se
que o despacho que determinou a citação do executado foi proferido em 25/02/2015, sendo ele efetivado por edital na data de
02/10/2015 (p.19),

portanto após
o
prazo previsto no art.240, §2º, do Código de Processo Civil, motivo pelo qual,
e considerando que a execução fiscal é posterior a Lei Complementar 118/2005
, a data do despacho
é
o marco interruptivo da prescrição
.

Verifica-se, ainda,
que
a
tentativa de penhora de bem do executado pelos sistemas Bacenjud

rest
ou
infrutífera (
p.
36/39
),
iniciando, na sequência e de forma automática, após a Fazenda Pública ser intimada pessoalmente em
16/11/2016
(
p.
40
),
o prazo de 1 ano de suspensão
(Tema 569)
,
iniciando-se, portanto, o prazo de contagem da prescrição intercorrente na data de 16/11/2017.

A
propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. PRAZO LEGAL. CITAÇÃO. DEMORA. TEMA 566/STJ. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA INICIAR O PRAZO DE SUSPENSÃO DE UM ANO. SOMENTE APÓS COMEÇA O PRAZO QUINQUENAL PRESCRICIONAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...].
II - Verifica-se que o entendimento adotado pela Corte de origem contraria a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que, interrompida a prescrição, no caso dos autos, pelo despacho ordenatório da citação (art. 174, parágrafo único, I, do CTN, com a redação posterior à vigência da pela LC n. 118/2005), a sua contagem somente volta a correr, agora na modalidade intercorrente, depois de esgotado o prazo de um ano da intimação do exequente acerca da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis o endereço fornecido, referente à automática suspensão do processo, tal como decidido no julgamento.
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.494.580/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

Assim,
entre a data da intimação que comunicou a Fazenda Pública da inexistência de bens penhorávei
s -
contados 1
(um)
ano da suspensão automática da execução - e a sentença
(
10/02/2022
)
,
não
transcorre
ram
5 (cinco) anos, o que afasta a
prescrição intercorrente,
motivo pelo qual, entendo pela anulação da sentença,
restando prejudicada, com efeito, a alegação de suspensão dos prazos em razão da pandemia de Covid-19, bem como com relação as enchentes no Município de Iconha.

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para anular a sentença objurgada, afastar a prescrição intercorrente e determinar o retorno dos autos à origem para continuidade da execução fiscal.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

Este é o voto.